Tribunal: TJMT
Processo: 1013237-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1013237-37.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ELIANE MARIA BOTELHO.
Recorrida: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - COMPRA DE PRODUTO - CARTÃO RECUSADO -COBRANÇAS REALIZADAS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou incontroverso que a parte recorrida não restituiu a consumidora o valor pago pelo produto, que não foi adquirido em razão do cartão ter sido recusado, mas teve cobranças em suas faturas,as quais foram pagas, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral e material.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3. Com relação aos danos materiais, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos de forma indevida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013237-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE MARIA BOTELHO - CPF: 027.080.221-56 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
- COMPRA DE PRODUTO - CARTÃO RECUSADO -COBRANÇAS REALIZADAS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, restou incontroverso que a parte recorrida não restituiu a consumidora o valor pago pelo produto, que não foi adquirido em razão do cartão ter sido recusado, mas teve cobranças em suas faturas,as quais foram pagas, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral e material.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3.

Com relação aos danos materiais, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos de forma indevida.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020